Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-18.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MULTA MORATÓRIA E DESCONTO DE PONTUALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O desconto de pontualidade representa mero incentivo concedido ao locatário, como forma de estimular a quitação pontual dos aluguéis. Não efetuado o pagamento, é lícita a supressão do desconto de pontualidade, com a cobrança integral do valor pactuado para o aluguel, e não há bis in idem com a cobrança da multa contratual, que tem natureza distinta, de penalidade pela inadimplência. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e não provido.